Tribunal: TJPA
Processo: 0002487-36.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002487-36.2015.8.14.0006

APELANTE: JEFFERSON SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado na forma tentada. Dosimetria da pena. Majoração de fração superior a 1/3. Fundamentação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena definitiva de 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão, além de 09 dias-multa, em regime aberto, pela prática de roubo majorado na forma tentada (art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 14, II, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena em 2/5, na terceira fase da dosimetria, pela presença de três causas de aumento (uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), pode ser mantida à luz da Súmula nº 443/STJ.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de fração superior ao mínimo legal (1/3) na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, conforme determina a Súmula nº 443/STJ.

4. O magistrado de origem apresentou fundamentos idôneos para justificar a fração de 2/5, destacando o uso de armamentos letais, a atuação em concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas mediante ameaças e confinamento, circunstâncias que agravam significativamente a conduta.

5. A pena imposta foi proporcional e razoável, inclusive inferior ao mínimo cominado para o tipo penal consumado, em virtude do reconhecimento da tentativa, não havendo excesso a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a majoração da pena em fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria do art. 157, §2º, do CP, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a exasperação, ainda que a decisão mencione apenas o número de majorantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 157, §2º, incisos I, II e V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JEFFERSON SILVA ANDRADE em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 09 (nove) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I, II e V c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos em referência, que no dia 09/03/2015, por volta das 22h00mim, em via pública, situada na Av. Três Corações com Rua Providência, próximo a Pça. da Bíblia, neste município, os denunciados, José Carlos Teles da Silva e Jefferson Silva Andrade praticou o crime de roubo qualificado, contra a Farmácia Big Ben, localizada na Av. Três Corações com a Rua da Providência, na Cidade Nova I, próximo a Pça. da Bíblia.

Consta no Inquérito Policial acima identificado, que no dia e hora já mencionados, que o SG PM Edmilson Bittencourt Portal foi acionado pelo CIOP de que estava em andamento um crime de roubo com reféns na farmácia Big Ben, situada na Av. Três Corações com Rua Providência, próximo a Pça. Da Bíblia, sendo que o mesmo estava na viatura VTR 0627, dirigindo-se para o local, em seguida deslocaram-se a viatura VRT 0620, comandada pelo CB PM Albuquerque, nessa ocasião o SG PM Edmilson avistou um funcionário da farmácia informado pela grade do estabelecimento que tudo estava bem, mas fez entender que estava ocorrendo um assalto.

Após alguns minutos o denunciado Jefferson foi até a frente da farmácia, e se deparando com várias viaturas, resolveu convencer o outro assaltante, o nacional José Carlos e ambos se renderam, entretanto na hora de se renderem fizeram um funcionário da Big Ben como escudo e se entregaram ocasião que o denunciado Jefferson portava na cintura um revólver calibre 38, marca Rossi, com 04 (quatro) munições intactas, enquanto Jose Carlos escondeu o armamento que usava 01(uma) pistola 40, de marca Taurus com 03(três) munições intactas, com numeração raspada, a qual foi encontrada junto com bolsas, sacolas e mochilas, contendo celulares roubados, além de roupa completa da polícia militar (fardamento e colete balístico), e a quantia de R$ 840,00(oitocentos e quarenta reais) em dinheiro, conforme consta à fl. 03 do IPL. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
seja fixada, na terceira fase dosimétrica, a fração de 1/3 (um terço) relativa às
majorantes de uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
, uma vez que o juiz fixou a fração de 2/5 (dois quintos) sem qualquer fundamentação concreta, apenas com base no número de causas de aumento, desobedecendo, assim, a Súmula nº 443/STJ.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais atinentes à correta aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante requer
seja fixada, na terceira fase dosimétrica, a fração de 1/3 (um terço) relativa às
majorantes de uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
, uma vez que o juiz fixou a fração de 2/5 (dois quintos) sem qualquer fundamentação concreta, apenas com base no número de causas de aumento, desobedecendo, assim, a Súmula nº 443/STJ.

Não lhe assiste razão.

A súmula nº 443 do STJ dispõe:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

E a jurisprudência pátria, inclusive aquela oriunda do Superior Tribunal de Justiça, também converge no sentido de que no crime de roubo, a presença de duas ou mais majorantes pode agravar a pena acima da fração mínima de 1/3, quando, analisado o caso concreto, verificar-se a presença de circunstâncias que autorizem tal elevação, justificando-a adequadamente.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE TRÊS AGENTES. EMPREGO ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR 4 HORAS. CUMULAÇÃO DE FRAÇÕES. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à idoneidade da aplicação cumulativa das frações de aumento do roubo, em razão da quantidade excessivas.

2. Segundo o art. 68, parágrafo único, do CP, no concurso de causas de aumento a que são atribuídas frações distintas, deve incidir a maior delas isoladamente, com a finalidade de evitar patamar desproporcional à gravidade da conduta.

3. O aumento cumulativo, embora possível, exige fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.

4. A participação de três agentes munidos com armamento bélico durante o roubo reduz consideravelmente a capacidade de resistência da vítima, ao ponto de inviabilizá-la e de expor a maior perigo o bem jurídico tutelado, o que pode refletir no cálculo dosimétrico mediante a aplicação cumulativa das frações de aumento previstas para o concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, conforme a hipótese retratada nestes autos.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 974.313/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

PENAL E PROCECSSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 157, § 2º, INCISO V, CP). AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO POR PARTE DO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O AUMENTO OPERADO NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO APTA A AMPARAR A MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443, STJ. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

II - Pleito de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade (art. 157, § 2º, inciso V, CP). A matéria não foi submetida a exame da Corde de origem. Assim, considerando que a Corte a quo não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

III - Insurgência contra o aumento operado na terceira fase.

Exasperação em 2/5 (dois quintos) em virtude da incidência de duas causas de aumento de pena, levando-se em conta o fato de o crime ter sido cometido mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade. In casu, o Tribunal de origem fundamentou o emprego da referida fração em circunstâncias concretas: "'a participação de três indivíduos e considerada a maior gravidade delitiva pelo fato de ter a vítima permanecido com restrição de sua liberdade durante o tempo necessário para garantir a efetiva posse dos bens subtraídos, mantida em poder dos agentes, o aumento de pena não pode ser o mínimo legal'". Nesse contexto, há devida fundamentação a amparar o quantum de aumento. Não existe, portanto, violação à orientação firmada na Súmula n. 443, STJ. Precedentes.

IV - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena.

V - Na presente hipótese, o regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, ou seja, roubo praticado, por meio de simulação de arma de fogo, em superioridade numérica - 03 (três) agentes - e com restrição à liberdade da vítima. Assim, a fixação do regime mais gravoso não se deu com base na gravidade abstrata do delito; mas, respaldado na mecânica delitiva do caso concreto, elemento a reclamar resposta penal mais severa. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 851.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

No caso em testilha, vê-se que o magistrado justificou adequadamente, o
quantum
de 2/5 (dois quintos) por ele aplicado, tanto no momento da fixação da pena (embora de forma sucinta), quanto, de forma mais específica, na parte da fundamentação do édito condenatório, em razão não só do concurso de pessoas (apenas dois agentes), mas em face, também, das armas de fogo utilizadas (uma pistola calibre .40 e um revólver calibre .38, segundo o auto de apresentação e apreensão de ID 17632447 - Pág. 12) e da restrição da liberdade das vítimas, tendo asseverado o juiz que
“algumas vítimas foram amarradas com um lacre e obrigados a permanecer na sala do farmacêutico, sendo constantemente ameaçados durante toda a ação criminosa
.”

Por conseguinte, diante dos argumentos ora expostos, totalmente cabível a majoração da pena em 2/5 (dois quintos), por ocasião da terceira fase da dosimetria.

Frise-se que a pena definitiva do réu restou fixada em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, diante do reconhecimento da tentativa, isto é, abaixo do patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, de modo que não há que se falar em qualquer redução, porque proporcional e razoável ao delito em tela.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025